Tribunal: TJSP
Processo: 2005521-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2005521-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ASTA DE
ALMEIDA DOGAS (ESPÓLIO) e SILVIA HELENA DE ALMEIDA DOGAS
(INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005521-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38745
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2005521-91.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): SÍLVIA HELENA DE ALMEIDA DOGAS
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
MM. JUIZ: ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
INVENTÁRIO. Indeferimento de pedido de processamento em
conjunto dos inventários dos bens deixados por marido e mulher.
Inadmissibilidade. Além da identidade de herdeiros e do
patrimônio ser comum, existe clara relação de dependência entre
as partilhas a serem feitas. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

SÍLVIA
HELENA
DE
ALMEIDA
DOGAS,
inventariante dos bens do ESPÓLIO DE ASTA DE ALMEIDA DOGAS,
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 14),
que indeferiu o processamento deste inventário em conjunto com
aquele relativo aos bens deixados por Konstantinos Antonios Dogas
(processo no 1073387-95.2018.8.26.0100).
Sustenta, em síntese, que Asta e Konstantinos
foram casados sob o regime da comunhão universal de bens, sendo ela
meeira da totalidade do patrimônio, de modo que a partilha depende
daquela a ser realizada no processo do falecido marido, o que justifica a
reunião dos feitos, devendo ser aplicado o disposto no art. 672, I, II e
III, do CPC, por celeridade e economia processual. Ressalta, ainda, que
a existência de suposta união estável não impede o acolhimento do
pedido, sendo certo que foi indeferida a suspensão do feito solicitada
pela suposta companheira (AI no 2213890-27.2019.8.26.0000) (fls.
01/10).
A liminar foi concedida.
É o relatório.
Cuida-se do inventário dos bens deixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005521-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ASTA DE ALMEIDA DOGAS, que foi casada com Konstantinos Antonios
Dogas, também falecido.
Nestes autos, busca a inventariante de ambos
os processos de inventário a reunião dos mesmos, tendo em vista que o
patrimônio do casal era comum, pois o matrimônio foi realizado sob o
regime da comunhão universal de bens.
Dadas às circunstâncias, com a devida vênia, as
partilhas estão interligadas, e é claro o interesse jurídico no pedido.
Nesse contexto, tem aplicação o disposto no art.
672 do CPC:
“Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a
partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:
I - identidade de pessoas entre as quais devam ser
repartidos os bens;
II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou
companheiros;
III - dependência de uma das partilhas em relação à
outra. Além disso, o fato de existir ação de
reconhecimento de união estável post mortem só reforça tal conclusão,
pois em tal hipótese, eventualmente, o presente inventário teria que ser
suspenso até a definição dos direitos da companheira sobre o
patrimônio em discussão.
De rigor, portanto, a reforma do decisum.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator